Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-05.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800217-05.2021.8.14.0003

APELANTE: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER, MÁRCIO VIANA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER

PROCURADOR: JULIANA CASTRO BECHARA, JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES

APELADO: ALBERTO DE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pelo apelado a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2.

A administração municipal não apresentou motivação adequada para o ato a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
Sendo assim, de rigor a
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
para, confirmando a liminar concedida em ID 24638623, determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 150 horas mensais, acrescida de 1/3 (um terço) de hora-atividades, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária
.”

O apelado é professor efetivo do município de Alenquer/PA desde o ano de 2014 e sempre cumpriu 150 (cento e cinquenta) horas aula, contudo, no ano letivo de 2021 que se iniciou no mês de fevereiro, teve sua jornada reduzida em 30h/a passando de 150 (cento e cinquenta) para 120 para (cento e vinte) horas mensais.

Requereu a concessão da segurança para tornar sem efeito o ato ilegal e reestabelecer sua carga horária anterior,
sob pena de multa diária.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem observância do devido processo legal no procedimento administrativo instaurado, a sentença confirmou a liminar e concedeu a ordem mandamental.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação alegando
,
preliminarmente, que a sentença fora proferida sem a oitiva prévia do Ministério Público de primeiro grau. No mérito, aduz que a redução da carga horária atende previsão do edital do concurso. Ao final,
pugna pelo provimento recursal e reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões, o apelado reiterou as alegações de ilegalidade do ato, ausência de intervenção indevida do Judiciário no Executivo Municipal, pelo que requer o desprovimento da presente apelação.

Na qualidade de
custos legis
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza e adequação da sentença que concedeu a segurança para determinar a restauração da carga horária do apelado, considerando a ilegalidade da redução de forma unilateral, sem motivação idônea ou ato formalmente regular.

A sentença não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

A Lei Municipal nº 047/1997 (PCCR do Município de Alenquer/PA) estabelece que a jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá duração de
até 40 horas semanais
:

Art. 25 – O regime de trabalho do servidor será de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 30 - O município adaptará seu sistema educacional às diretrizes desta Lei, inclusive o respectivo estatuto do magistério.

Restou devidamente demonstrado pelo apelado a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

A administração municipal, por sua vez, não apresentou motivação adequada para o ato a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, em que pese não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, são
ressalvadas
as hipóteses nas quais da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, conforme ocorreu no presente caso (STF, Tema 514).

Nesse sentido aponta o pacífico entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

No que tange ao argumento recursal de necessidade de oitiva prévia do representante do Ministério Público no 1º grau, reputo desnecessária em razão de se tratar de interesse público secundário, cuja análise independe da intervenção ministerial. Ademais, houve pronunciamento do órgão ministerial em segundo grau que manifestou-se pela manutenção da sentença, razão pela qual não há que se falar em prejuízo às partes.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e, em sede de
remessa necessária, confirmo a sentença
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024